Tribunal: TJDFT
Processo: 0006898-89.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado no bojo da própria apelação evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esse tópico.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Em atenção ao princípio da solidariedade familiar, é possível a prestação de alimentos pelos parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, que deverão contribuir, de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento (Art. 1694 do Código Civil).
4. A obrigação avoenga é subsidiária, porquanto os obrigados mais próximos sempre excluirão os mais remotos. Todavia, será também complementar se, e na medida em que os genitores não possam contribuir com o mínimo suficiente para o suprimento das necessidades do alimentando.
5. Ante o conjunto fático dos autos, que demonstra a necessidade dos autores e a realidade financeira dos genitores, observa-se que estão preenchidos os requisitos para que os avôs materno e paterno, de forma subsidiária e complementar, contribuam com a pensão alimentícia, de modo a assegurar os direitos básicos dos alimentandos.
6. Recurso do primeiro réu/apelante conhecido e não provido. Recurso do segundo réu/apelante conhecido, em parte, e não provido.